Tribunal: STF
Processo: ARE 1366688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELACÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). APELO DEFENSIVO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. APREENSÃO DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS NO PORTA-MALA DO VEÍCULO DO DENUNCIADO. FATO QUE, SEGUNDO MELHOR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO, IMPLICA NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA JUSTIFICAR O ESTADO DA COISA. APTIDÃO DA PROVA ORAL PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA A QUO QUE CONDENA O RECORRIDO NAS IRAS DO ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENACÃO IRREPRENSÍVEL.



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRIMEIRA FASE: VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS VETORIAIS 'PERSONALIDADE', 'MOTIVOS DO CRIME', 'EXTENSÃO DO DANO' E 'AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO'. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS 'INTENSIDADE DO DOLO' E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME'. PENA- BASE FIRMADA NO PATAMAR DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO, IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE INSCRITA NO ART. 72, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. TERCEIRA FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. REPRIMENDA CORPORAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA O MONTANTE DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente